Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701657-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: CARLOS ANTONIO LEITE CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO A SER OBTIDO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR O PAGAMENTO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE. Nos moldes do artigo 186, § 2o do Código de Processo Civil, o juiz determinará, a requerimento da Defensoria Pública, a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. É inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para certificar a alegada ocorrência de pagamento, sobretudo quando não apresentado outros elementos probatórios mínimos acerca da mencionada transação, a qual supostamente envolveu quantia substancial em dinheiro e se efetivou em parcelas. Se não se mostra razoável a pretensão de comprovar a quitação do débito unicamente pela prova testemunhal, revela-se despicienda a decretação de nulidade advinda da ausência de intimação requerida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou ofensa ao artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto violou o direito do assistido da Defensoria Pública de ser intimada judicialmente para apresentação de prova testemunhal. Aduz que, posteriormente, teve contra si julgada a lide, sob a alegação de que não havia se desincumbido do seu ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 186, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Feito esse breve escorço da demanda, cabe frisar que, malgrado tenha o Magistrado singular deixado de apreciar o pedido de intimação pessoal do réu, não é possível constatar eventual proveito a ser obtido com a decretação de nulidade pleiteada. Isso porque a prova exclusivamente testemunhal não certifica a ocorrência do efetivo pagamento alegadamente promovido pelo réu/reconvinte, sobretudo quando não apresentado indício mínimo ancorado em outros elementos probatórios acerca da mencionada transação, que, a propósito, supostamente envolveu quantia substancial em dinheiro e se efetivou em parcelas. .... Destarte, a desconstituição do comando sentencial para que fosse deferida a produção da prova vindicada não traria nenhum resultado útil ao processo. Esse raciocínio, ademais, revela-se aplicável com ainda mais razão em relação aos supostos gastos despendidos para o conserto do automóvel objeto da demanda, haja vista que o próprio reconvinte comprava peças usadas e um amigo mecânico fazia os serviços, consoante afirmado na petição de ID 24453476. Por conseguinte, não se mostrando razoável a pretensão de comprovar a quitação do débito unicamente pela prova testemunhal, revela-se despicienda a decretação de nulidade advinda da ausência de intimação requerida. Nessa diretriz, trago à colação o seguinte aresto desta Corte de Justiça: .... De outra parte, diversamente do que sustenta o recorrente, a importância de R$8.500,00 que o autor admite ter recebido teria advindo de empréstimo firmado entre as partes, consoante petição de ID 24453471, de modo que tal fato sequer guarda conexão com a demanda principal ou a contestação, conforme exige o artigo 343, caput, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, a manutenção da conclusão lançada na sentença hostilizada é medida que se impõe (ID 25845107). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso” (AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2020). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023